Tribunal: STF
Processo: RHC 50262
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-02
Data de publicação: 1972-10-02

Ementa:
PRISÃO ESPECIAL. POLICIAIS. AOS DOS ESTADOS SÃO EXTENSIVAS AS
GARANTIAS DA PRISÃO ESPECIAL, AS QUAIS SE REFERE A LEI N 4.878/65,
TAL COMO DISPÕE A LEI N.5.350/67.
II. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ASSEGURAR A PRISÃO EM QUESTÃO COMO
GARANTIA AO POLICIAL E POR OBVIOS MOTIVOS.
RECURSO PROVIDO.